Tribunal: STF
Processo: ARE 1397619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA Servidora pública municipal Municipalidade de São Bernardo do Campo - Pedido de concessão de aposentadoria nos termos do art. 3º, da EC nº. 47/05 Sentença de concessão da ordem em primeiro grau - Pretensão de reforma Impossibilidade - Alteração constitucional trazida pela EC nº. 103/19 que somente é autoaplicável à União, e não aos Estados e Municípios, aos quais foi incumbida a competência para fixar a idade limite para a aposentação de seus servidores Emenda que regulou a matéria, deixando clara a necessidade de alteração da legislação interna do respectivo ente federado para fins de sua aplicação, devendo-se manter as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores até que sejam promovidas tais alterações - Inteligência dos arts. 3º, § 9º, e 36, inc. II, da EC nº. 103/19 - Norma de eficácia contida Disposição do art. 117, caput, da Lei Orgânica do Município que não tem o condão de dar aplicabilidade imediata à alteração constitucional havida Ademais, o próprio legislador municipal reconheceu a ausência de sua autoaplicabilidade, promovendo a alteração daquela lei, pela Emenda nº. 39/19, para estabelecer os novos limites de idade para a aposentadoria voluntária dos servidores - Manutenção da r. sentença que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos Recursos desprovidos”. (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, XII, 29 e 40, do texto constitucional. (eDOC 15) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra a concessão de segurança em descordo com o preceituado no art. 117 da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo, que em sua redação prevê que o servidor municipal será aposentado nos termos do art. 40, incisos e parágrafos da Constituição Federal. 



    Explica-se que a servidora recorrida pleiteou aposentadoria após a edição da EC 103/2019, que previu a idade mínima de 62 anos como requisito para mulheres, de forma que na data do seu pedido ela não teria cumprido esta condição etária. Explica-se que a EC 103/2019 tem aplicabilidade imediata em âmbito municipal, ante a expressa remissão feita pelo art. 117 da Lei Orgânica municipal. Afirma-se que ao Município é possibilitada a remissão a outras leis por conta de sua autonomia. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Irresignação dirigida pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo contra acórdão do TJSP que confirmou a concessão de mandado de segurança a servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito de se aposentar voluntariamente, com proventos integrais, na forma do artigo 3º da EC nº 47/2005 e do artigo 80 da então vigente Lei Municipal nº 6.145/2011, sem necessidade de completar a idade mínima de 62 anos introduzida pela EC nº 103/2019, que alterou a redação do artigo 40, § 1º, inciso III, da CF. 



    Entendimento de que, uma vez expressamente estipulado pelo constituinte reformador, no artigo 40, § 1º, inciso III, da CF, que “O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: […] no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.”, norma constitucional de eficácia limitada, não poderia o artigo 117, caput, da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo - norma originária segundo a qual o “servidor municipal será aposentado nos termos do art. 40, incisos e parágrafos da Constituição Federal.” - acarretar a aplicabilidade imediata aos servidores municipais da alteração constitucional promovida pela EC nº 103/2019 na Constituição Federal. 



    Recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto para destrancá-lo. Inconformismo veiculado no recurso extraordinário que não lograria seguimento. Não bastasse a ausência de correlação entre o tema jurígeno constitucional de que trata o inciso XII do artigo 24 da CF e aquele de que trata o acórdão recorrido, uma vez que em momento algum houve discussão sobre a competência concorrente da União, dos Estados e do DF para legislar sobre previdência social, também não houve negativa de exercício da autonomia do Município para aprovação de sua lei orgânica, conteúdo de que trata o artigo 29 da CF. 



    A irresignação veiculada com amparo em suposta violação ao artigo 40 da CF, por sua vez, esbarra na ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a constatação de que o legislador constituinte municipal, em reconhecimento à impossibilidade, por expressa estipulação do constituinte derivado reformador federal, de aplicabilidade direta, imediata e integral, no âmbito do Município, da norma constitucional federal que introduziu idade mínima para aposentadoria do servidor público, emendou a Lei Orgânica – EC nº 39, de 26/12/2019 – a fim de alterar “a redação do art. 91 da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo para o estabelecimento da idade mínima de aposentadoria, nos termos do previsto pelo art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.”, conforme descrito na ementa do aludido diploma. 



    Igualmente não infirmado o fundamento segundo o qual o artigo 36, inciso II, da EC nº 103/2019 estipulou que as alterações promovidas pelo artigo 1º da aludida Emenda Constitucional, dentre as quais a previsão de idade mínima para a aposentadoria, somente entrariam em vigor para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.”, o que veio a ocorrer com Lei Complementar Municipal nº 14, de 13/12/2019. Parecer pelo não provimento do agravo”. (eDOC 31) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao analisar o art. 117 da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo, consignou que, embora faça remissão expressa ao texto constitucional para aplicação das regras de aposentação de seus servidores, é necessária a edição de uma norma específica, de âmbito local. Destacou, ainda, que o art. 40, § 1°, I e III, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 103/2019, possui regras que são aplicáveis apenas em âmbito federal, devendo estados e municípios regulamentar a idade mínima como requisito para a aposentadoria de seus servidores. Nesse sentido, colho trecho do acórdão proferido:



    “(...)



    Conforme se vê, o ponto nodal da discussão se perfaz em saber se as alterações trazidas pela EC nº. 103/19 é autoaplicável no âmbito municipal ou se necessita de regulamentação própria neste sentido.



    A Emenda Constitucional nº. 103/19, trouxe nova redação ao artigo 40, da Constituição Federal, que passou assim a dispor in verbis:



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:



    I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;



    ................................................................................................



    III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. (...)” (g.m.).



    Extrai-se do referido dispositivo constitucional que a norma que alterou a idade mínima para a aposentadoria voluntária do funcionário público somente é autoaplicável para a União, mas não para os Estados e Municípios, aos quais foi incumbida a competência, mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, para a fixação da idade limite para a aposentação.



    Portanto, como se vê, cuida-se de norma não autoaplicável, de eficácia contida, posto que houve o condicionamento da produção de seus efeitos no universo fenomênico à atuação do entes Estaduais e Municipais, mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas.



    Ressalte-se, ainda, que, diferentemente do que alega o apelante, o fato da Lei Orgânica do Município ter previsto, em seu art. 117, caput, que o servidor municipal seria aposentado nos termos do art. 40, incisos e parágrafos da Constituição Federal, não importa em imediata alteração da idade limite para a aposentadoria voluntária no âmbito municipal.



    Isto porque, como já alhures exposto, a alteração constitucional caracteriza-se como norma de eficácia contida, razão pela qual é possível dar-se o entendimento de que a regra municipal não se referia à seventuais emendas constitucionais posteriores, tanto que, em 26 de dezembro de 2019, a Câmara Municipal emendou sua lei orgânica (Emenda nº. 39/19) para estabelecer a idade mínima de 62 anos, para mulher, e de 65 anos para homem, para fins de aposentadoria voluntária.



    Assim, tem-se que o próprio legislador municipal admitiu a ausência de autoaplicabilidade da norma constitucional, o que o impulsionou a editar a referida Emenda nº. 39/19.



    Frise-se, ademais, que o art. 3º, § 9º, da EC nº. 103/19 afasta qualquer dúvida sobre a questão ora discutida, já que ele expressamente determina que as alterações constitucionais não são aplicáveis imediatamente aos servidores estaduais e municipais, dependendo, para tanto, da alteração legal respectiva, como se vê in verbis:



    “§ 9º - Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”



    No mesmo sentido, o previsto no artigo 36, inciso II e parágrafo único, da EC nº. 103/19:



    “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 



    (...) 



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; 



    (...) 



    Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação”. (eDOC 11, p. 4-8)



    Conforme se observa, a aposentadoria foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento em que configurada a redução da capacidade laborativa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 670264 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2016) 



    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente